Tribunal: TJES
Processo: 5008654-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008654-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008654-30.2022.8.08.0030

RECTE.: MARIA JOSÉ DA SILVA PEREIRA

RECDO.: BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO
. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação declaratória ajuizada por Maria José da Silva Pereira em face de Banco BMG S/A, pela qual almeja o cancelamento do contrato firmado entre as partes, restituição em dobro dos valores descontados, além de danos morais.
3 -
Na sentença, o juiz de primeiro grau, julgou improcedente o pedido da parte autora.
4 -
Recurso interposto, pretendendo a reforma integral da r. sentença.
5 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
6 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pela autora. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira. Não se verifica esse tipo de vício, ou qualquer semelhante, no caso em questão, restando claro nos autos que a autora utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao ID 4815609), o que me leva a afastar a tese de vício de consentimento, sequer a possibilidade de conversão para empréstimo consignado simples. Inaplicável ao caso a Resolução n. 4.549/2017 do BACEN, haja vista a expressa vedação prevista em seu art. 4º. Consequentemente, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, não há que se falar em indenização por danos morais, devendo a demanda ser julgada totalmente improcedente.
7 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)